Tribunal: STF
Processo: Rcl 54352
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cleci Venturini Marques alega ter o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul aplicado indevidamente tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 1.223.164 (Tema 1.089).



    A reclamante narra ter interposto recurso extraordinário a que foi negado seguimento com fundamento na sistemática da repercussão geral – Tema n. 1.089, entendimento confirmado em sede de agravo interno.



     Sustenta equívoco na aplicação do referido tema de repercussão geral, uma vez que, segundo entende, a causa em discussão melhor se amolda ao Tema n. 602.



    Requer a cassação do ato decisório questionado, com o reconhecimento da admissibilidade do recurso extraordinário.



    Foi deferida medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até exame de mérito desta reclamação.



    A parte beneficiária, em contestação, afirma utilizada a reclamação como sucedâneo de recursos. Pontua que o caso foi corretamente decidido à luz do entendimento consolidado no julgamento do Tema n. 1.089, e que inexiste teratologia na decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, pois, no seu entender, a discussão travada na origem versa a natureza da gratificação prevista na norma estadual, atrelada ao local da prestação do serviço. Realça, ainda, que o recurso extraordinário interposto na origem pelo ora reclamante esbarraria nos óbices dos verbetes n. 279 e 280 das Súmulas do Supremo.



    A autoridade reclamada prestou informações. Esclarece, na oportunidade, que a 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública desproveu o recurso inominado interposto pela ora reclamante, e dessa decisão aviou recurso extraordinário, que teve seu seguimento negado pela Primeira Vice-Presidência, à luz da orientação firmado no RE 1.223.164 (Tema n. 1.089), tendo sido interposto, subsequentemente, agravo interno, desprovido.



    O Ministério Público Federal, em parecer, manifestou-se pela improcedência do pedido formulado nesta reclamação. No que toca ao RE 677.730 - Tema n. 602, afirma que a ora reclamante não logrou demonstrar que a aposentadoria ocorreu no extinto DNER, a afastar a incidência do mencionado paradigma. Aduz ausente a teratologia no ato reclamado. Assevera a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos.



    É o Relatório. Decido.



    2. Assiste razão à reclamante.



    No julgamento do RE 1.223.164 (Tema 1.089), esta Corte assentou a natureza infraconstitucional da controvérsia atinente à natureza de gratificações e outras vantagens remuneratórias.



    No caso, assim consignou o Tribunal de origem ao negar seguimento ao recurso extraordinário da parte reclamante:



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.223.164/SP (TEMA 1.089 ), em regime de repercussão geral, assentou que “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição da natureza jurídica de gratificações ou outras vantagens remuneratórias concedidas aos servidores ativos estaduais, municipais ou distritais para fins de incorporação aos proventos de servidores inativos e pensionistas” (...).



     No caso, a Agravante alega que “considerando ser possível a extensão da GISAE – gratificação de caráter geral – para o servidor aposentado pela Regra da Paridade, prevista expressamente na Constituição Federal, são absolutamente inaplicáveis os requisitos para incorporação da gratificação previstos na legislação ordinária”.



     O acórdão da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, com fundamento na Lei Estadual nº 14.512/2014, assim decidiu:



     (...) Na espécie, de acordo com o documento da fl. 22, a demandante aposentou-se em 1996 como Operadora Administrativa da extinta Caixa Econômica Estadual, ou seja, nunca esteve em efetivo exercício em quaisquer das Secretarias listadas nos arts. 1º e 2º da Lei Estadual nº 14.512/14. Logo, não há falar no pagamento da GISAE à requerente.”



     Assim, considerando que “a questão suscitada no apelo recursal, nos termos fixados pela jurisprudência do STF, não prescinde do reexame da legislação local pertinente”, correta a negativa de seguimento do recurso extraordinário em razão do RE 1.223.164/SP (TEMA 1089)



     Registre-se que o caso não se enquadra no RE 677.730/RS (TEMA 602 ), no qual o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “Os servidores aposentados e pensionistas do extinto DNER fazem jus aos efeitos financeiros decorrentes do enquadramento de servidores ativos que, provindos deste órgão, passaram a gozar dos benefícios e vantagens resultantes do Plano Especial de Cargos do DNIT, instituído pela Lei 11.171/2005”, porquanto “Trata-se de processo ajuizado por servidora pública estadual em face do Estado do Rio Grande do Sul, por meio do qual a parte autora busca o reconhecimento do seu direito à percepção de Gratificação de Incentivo às Atividades Sociais, Administrativas e Econômicas (GISAE)”, em que, para que se reconheça o caráter geral da verba pretendida, necessário o exame da Lei Estadual nº 14.512/2014.



    Como fez constar o acórdão reclamado, a questão jurídica controvertida na origem diz com o direito, ou não, à percepção de parcela remuneratória intitulada GISAE aos servidores que exerceram atividades na antiga Caixa Econômica estadual e se aposentaram antes da reestruturação administrativa que promoveu a absorção daqueles cargos pela Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos - SARH. 



    Em outras palavras, a ratio decidendi do acórdão de improcedência do recurso inominado não foi, propriamente, a natureza jurídica da parcela nos termos em que dirimido o Tema n. 1089, razão pela qual se torna imprópria a invocação daquele paradigma de repercussão geral como fundamento para obstar o acesso à via extraordinária.



    Assim, entendo que o Tribunal reclamado não atendeu de forma correta à tarefa de adequação do seu julgado ao decidido por esta Corte no Tema n. 1089.



    3. Ante o exposto, julgo procedente esta reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que o órgão reclamado analise novamente as condições de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pela parte reclamante, sem aplicar-lhe o óbice contido no Tema 1.089.



Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente